Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711720-04.2017.8.07.0018 APELANTE: ADOLFO SOARES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo autor (id. 23251624), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora